Tribunal: STF
Processo: PPE 1256
Classe: PPE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Ao argumento do excesso de prazo dada a não formalização do pedido extradicional pelo Estado Requerente, a defesa pugna pela imediata expedição do alvará de soltura para colocação do estrangeiro em liberdade (eventos 45, 51 e 63).

Em sua manifestação, o Ministério Público Federal requer “a) que seja certificado se foram enviados os documentos formalizadores do pedido extradicional pela Venezuela; b) caso negativo o item anterior, a revogação da prisão cautelar para fins de extradição de Misael Abraham Goliot Rivero, com base no art. VI do Tratado de Extradição entre o Brasil e a Venezuela” (evento 65 - grifei).

Em 11.02.2026, determinei a expedição de ofício (i) ao Diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública e (ii) ao Chefe da Divisão de Cooperação Jurídica Internacional do Ministério das Relações Exteriores, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, certificassem a eventual remessa dos documentos formalizadores do pedido extradicional (evento 75).

Sobrevieram informações prestadas pelas autoridades administrativas, em 18.02.2026, nos seguintes termos:

“1. Com meus cordiais cumprimentos, faço referência ao Ofício Eletrônico nº 2665/2026, de 12 de fevereiro 2026, por meio do qual Vossa Excelência encaminhou a v. Decisão para que se informasse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sobre a eventual formalização do pedido extradicional pelo Estado Requerente, no âmbito da Prisão para Extradição n.º 1.256 do nacional venezuelano MISAEL ABRAHAM GOLIOT RIVERO. 
2. Temos a informar que até a presente data não foi encaminhada a documentação formalizadora. 
3. Em 1º de setembro de 2025, o Itamaraty foi oficiado acerca da prisão para a retransmissão ao governo venezuelano do prazo-limite para a formalização do pedido de extradição em desfavor de MISAEL ABRAHAM GOLIOT RIVERO, por meio do Ofício nº 5221/2025/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, em anexo. 
4. Nesse sentido, conforme documentação anexa, destaco que o mandado de prisão foi cumprido pela Interpol em 28 de agosto de 2025, e a Embaixada da Venezuela tomou ciência do fato em 1º de setembro de 2025. 
5. Em 20 de outubro de 2025, foi reiterada a solicitação por meio do Ofício nº 6486/2025/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, em 24 de dezembro de 2025, por meio do Ofício Nº 7935/2025/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, e em 13 de fevereiro de 2025, por meio do OFÍCIO Nº 887/2026/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, às autoridades competentes venezuelanas, bem como ressaltado que o pedido de extradição deveria ser formalizado no prazo previsto no aludido Tratado bilateral.” (evento 78 - sem destaques no original)

Posteriormente, a Defesa do extraditando reiterou o pedido de “revogação da prisão cautelar para fins de extradição de Misael Abraham Goliot Rivero, com base no art. VI do Tratado de Extradição entre o Brasil e a Venezuela” (Petição nº 17.373/2026 - evento 81). 

Os autos retornaram conclusos em 20.02.2026.

É o relatório. 

Decido.

A comunicação oficial de atos processuais, nos autos da prisão preventiva para extradição ou da própria extradição, ao Estado requerente é realizada pela via diplomática. A Lei de Migração aponta que a via diplomática usual, em que comunicados os atos processuais, se desenvolve pela interface do Ministério das Relações Exteriores perante a missão diplomática oficial do Estado requerente (arts. 81, § 1º, 89, 91, § 4º, 92, Lei 13.445/2017).

Na hipótese, a prisão preventiva para a extradição do referido estrangeiro foi efetivada em 28.08.2025 (evento 12). O Ministério da Justiça informou que a missão diplomática do Estado Requerente tomou ciência da custódia preventiva no dia 01.09.2025 (evento 27).

De acordo com o art. VI do Tratado de Extradição entre Brasil e Venezueal (Decreto 5.362/1940) e com o art. 84, § 4º, da Lei 13.445/2017, o prazo previsto para formalização da extradição após a comunicação da prisão do estrangeiro é de 60 (sessenta) dias.  

Não obstante as solicitações reiteradas sobre a necessidade de formalização do pedido extradicional dentro do prazo previsto no Tratado bilateral, a missão diplomática estrangeira não formalizou o pedido de extradição do nacional venezuelano Misael Abraham Goliot Rivero até a presente data.     

Nesse sentido, a autoridade central para cooperação jurídica internacional no Brasil - Ministério da Justiça e Segurança Pública - enfatizou que “até a presente data não foi encaminhada a documentação formalizadora” (evento 78 - destaquei) . 

Na espécie, consideradas a data de comunicação oficial da prisão junto ao Estado Requerente – 01.09.2025 – e o prolongamento da omissão venezuelana até a resposta do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (13/02/2026), expirou o prazo de 60 (sessenta) dias.

O decurso in albis do prazo tem consequências jurídicas bastante claras nas duas normas que regulamentam a matéria:

Lei n.º 13.445/2017
Art. 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, deverá representar à autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal.
§ 1º O pedido de prisão cautelar deverá conter informação sobre o crime cometido e deverá ser fundamentado, podendo ser apresentado por correio, fax, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio que assegure a comunicação por escrito.
§ 2º O pedido de prisão cautelar poderá ser transmitido à autoridade competente para extradição no Brasil por meio de canal estabelecido com o ponto focal da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) no País, devidamente instruído com a documentação comprobatória da existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro, e, em caso de ausência de tratado, com a promessa de reciprocidade recebida por via diplomática.
§ 3º Efetivada a prisão do extraditando, o pedido de extradição será encaminhado à autoridade judiciária competente.
§ 4º Na ausência de disposição específica em tratado, o Estado estrangeiro deverá formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando.
§ 5º Caso o pedido de extradição não seja apresentado no prazo previsto no § 4º, o extraditando deverá ser posto em liberdade, não se admitindo novo pedido de prisão cautelar pelo mesmo fato sem que a extradição tenha sido devidamente requerida.
§ 6º A prisão cautelar poderá ser prorrogada até o julgamento final da autoridade judiciária competente quanto à legalidade do pedido de extradição. (grifei)

Decreto n.º 5.362, de 12 de março de 1940
    Artigo VI
    Sempre que o julgarem conveniente, as Partes Contratantes poderão solicitar, uma à outra, por meio dos respectivos agentes diplomáticos ou diretamente de Governo a Governo, que se proceda à, prisão preventiva do inculpado assim como à apreensão dos objetos relativos ao delito.
    Esse pedido será atendido, uma vez que contenha a declaração da existência de um dos documentos enumerados nas letras a e b do artigo precedente e a indicação de que a infracção cometida autoriza a extradição, segundo este Tratado.
    Nesse caso, se dentro do prazo máximo de sessenta dias, contados da data em que o Estado requerido receber a solicitação da prisão preventiva do indivíduo inculpado, o Estado requerente não apresentar o pedido formal de extradição, devidamente instruído, o detido será posto em liberdade, e só se admitirá novo pedido de prisão, pelo mesmo fato, com o pedido formal de extradição, acompanhado dos documentos referidos no artigo precedente. (grifei)

Forte nessas razões, é de se acolher o o parecer ministerial, segundo o qual “o lapso temporal se encontra esgotado para a formalização do pedido de extradição. Desse modo, caso seja confirmada a ausência de pedido extradicional formalizado, a hipótese é de revogação da prisão cautelar decretada nestes autos” (Evento 65).

Registro, ainda, decisões monocráticas exaradas em situação análoga à presente: PPE 1266, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20.02.2026; PPE 1275, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 07.01.2026; PPE 1123, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 04.12.2023.                       

Ante o exposto, defiro o pedido formulado pela defesa do extraditando para revogar a prisão preventiva de MISAEL ABRAHAM GOLIOT RIVERO (art. VI do Decreto 5.362/1940 c/c art. 84, § 5º, da Lei n.º 13.445/2017).

Determino a imediata EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA e declaro extinto o presente feito (art. 21, § 1º, RISTF).

Comunique-se ao Estado Requerente, via diplomática, aos Ministros de Estado da Justiça e Segurança Pública e das Relações Exteriores, ao Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal, ao Superintendente Regional da Polícia Federal no Estado do Paraná, ao Juízo da 4ª Vara Federal de Cascavel/PR e ao Diretor do estabelecimento prisional onde custodiado o extraditando.

Intimem-se a defesa constituída e o Ministério Público Federal.

Após, arquivem-se os autos.

Publique-se. 

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente